Tribunal: STF
Processo: ARE 1537695
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. - CUSTAS E HONORÁRIOS DA EXECUÇÃO. RESPONSABILIDADE DO DEVEDOR. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. AJG. CONCESSÃO AO EXECUTADO. INVIABILIDADE. A GRATUIDADE DA JUSTIÇA TEM POR FINALIDADE ASSEGURAR O DIREITO DE AÇÃO E DE DEFESA DAQUELE QUE NÃO DISPONDO DE RECURSOS LÍQUIDOS SUFICIENTES (RENDA OU INVESTIMENTOS FINANCEIROS) NÃO PODE ADIANTAR AS DESPESAS, CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NA EXECUÇÃO O DEVEDOR NÃO É CITADO PARA OFERECER DEFESA, MAS PARA SATISFAZER A OBRIGAÇÃO PRINCIPAL E OS ACESSÓRIOS AOS QUAIS SE AGREGAM AS DESPESAS DO PROCESSO POR FORÇA DOS PRINCÍPIOS DA RESPONSABILIDADE PELO CUSTEIO DA EXECUÇÃO E DA RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL; E É INCOMPATÍVEL A CONCESSÃO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA AO EXECUTADO. NA AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO É QUE SE COMPATIBILIZA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO, MAS SEM AFETAR A RESPONSABILIDADE PELO CUSTEIO DA EXECUÇÃO. CIRCUNSTÂNCIA DOS AUTOS EM QUE SE IMPÕE MANTER A DECISÃO QUE INDEFERIU A CONCESSÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, XXXV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "Cabe destacar que nas execuções de títulos extrajudiciais o benefício da gratuidade da justiça é concedido somente ao autor, não dando margem para que devedor possa vir a se isentar de suas responsabilidades para com as despesas do processo executivo, ao qual não haverá sentença sem uma condenação ou sucumbência. Ademais, importante ressaltar que nos processos de execução o devedor somente é instado para satisfazer a pretensão executiva, não para defender-se. Sendo assim, é caso de manter o indeferimento da gratuidade da justiça ao requerente.



    Cabe aditar com parte dos fundamentos da decisão deste relator:



    '(...)



    Por outro lado, na execução de título extrajudicial o benefício é viável apenas ao autor e não se presta para isentar o devedor de responsabilidade pelas despesas do processo executivo onde não há sentença nem condenação ou sucumbência, mas aplicação do princípio da responsabilidade pelo custeio consagrado em diversos artigos do CPC/15[.]



    (...)



    Ademais, a execução se dá pelo princípio da responsabilidade patrimonial - toda execução é real – de modo que o executado responde com todos os seus bens penhoráveis, presentes ou futuros (art. 789), pois as hipóteses de impenhorabilidade são expressas em lei de modo que, se bens não existem, suspende-se a execução; e se suficientes tão somente para o pagamento de custas e honorários a penhora não se efetivará (art. 836).



    (...)



    No caso dos autos, a parte agravante insurge-se contra a decisão que lhe indeferiu gratuidade da justiça em ação de execução.



    No entanto, não lhe assiste razão sendo caso de ser mantida a decisão de indeferimento, pois na execução, como desenvolvido nos fundamentos de direito desta decisão, ao principal se acrescem os acessórios, não por sucumbência, mas por mera responsabilidade pelas despesas do processo, até ser remida a execução; e a gratuidade somente se justificaria para o oferecimento de defesa, embargos à execução, que não é o caso dos autos. Finalmente, deixa-se de fazer juízo sobre a possibilidade financeira da parte porquanto implicaria em julgamento precoce, pois em eventuais embargos à execução, por sua natureza de ação de defesa, não haverá óbice ao direito de postular o benefício.



    Assim, se impõe manter a decisão recorrida que ao fim e ao cabo, embora com fundamento diverso, resulta no indeferimento da gratuidade, medida de direito adequada ao caso concreto'."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de fevereiro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente